Tribunal: STF
Processo: MS 37616
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES DA CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA EM PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS. DELIBERAÇÕES NEGATIVAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
Relatório 
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.12.2020, por Júlio Cezar Lemos Travessa e outros, magistrados na Bahia “contra atos da Excelentíssima Senhora Corregedora Nacional de Justiça, atualmente exercido pela Dra. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, (…) nos autos do PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS n. 0006672-53.2020.2.00.0000 e PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS n. 0010634-84.2020.2.00.0000” (fl. 4, e-doc. 1).
O caso
    2. Os impetrantes informam que, no Pedido de Providências n. 0006672-53.2020.2.00.0000, “o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por meio de seu Presidente, postulou autorização do Conselho Nacional de Justiça para fins de indenização das férias não gozadas pelos magistrados baianos, após a Associação dos Magistrados do Estado da Bahia – AMAB apresentar pedido à Presidência” (fl. 4, e-doc. 1).
    Relatam os fundamentos e a tramitação do pedido no Conselho Nacional de Justiça, o qual não prosperou, pois “o Presidente do Tribunal de Justiça requereu a desistência do pedido de autorização de pagamento e pugnou pelo arquivamento do expediente” (fl. 5, e-doc. 1).
    Afirmam que, após a homologação da desistência daquele pedido de providências, “os impetrantes foram surpreendidos com decisão da gestão atual do Tribunal de Justiça da Bahia que resolveu pagar a indenização relativa a Parcela Autônoma de Equivalência – PAE, sem dotação orçamentária prévia, e em contrariedade ao disposto no art. 1º da Recomendação n. 31/2018 e ao art. 3º do Provimento n. 64/2017, cujas normas ordenam aos Tribunais que se abstenham de efetuar pagamentos a Magistrados e Servidores de verbas instituídas ou majoradas, ainda que por meio de Lei estadual, sem prévia autorização do Conselho Nacional de Justiça” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Contra essa decisão do Tribunal local, os impetrantes asseveram ter apresentado também ao Conselho Nacional de Justiça o “Pedido de Providências, n. 0010634-84.2020.2.00.0000, questionando a conduta da Presidência que ao adotar esta decisão ofendeu o princípio da legalidade e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalta[ram] que a PAE – Parcela Autônoma de Equivalência – é paga esporadicamente, à míngua de programação ou qualquer controle do Órgão de Correição, sem publicidade, ficando às escuras quanto à escolha e preferência do pagamento” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Argumentam não ter travado “qualquer discussão sobre a legalidade da percepção da quantia paga a título de PAE, mas questionou-se a postura da gestão em optar por pagar uma verba retroativa/esporádica que, consabido, é indeclinável de autorização do Conselho Nacional de Justiça, mesmo ante à existência de pendência de pagamento de verba atual (férias não gozadas por necessidade do serviço público) cuja deliberação daquele Órgão é dispensada” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Informam que “a Ministra Corregedora rejeitou o pedido, registrando que ‘a decisão do Presidente do Tribunal de Justiça que destina o recurso a outras finalidades orçamentárias está fora do escrutínio pelo Conselho’, sem atentar para a gravidade dos fatos argumentados no Pedido de Providências n. 0010634-84.2020.2.00.0000” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Apontam a nulidade das decisões proferidas pela Corregedora Nacional de Justiça, alegando que a Corregedora não deveria ter “homologado o pedido de desistência da Presidência no Pedido de Providências n. 0006672-53.2020.2.00.0000”, mas ter submetido “ao Plenário do Conselho, uma vez que aquela alternativa processual violou de morte direito líquido e certo de férias dos magistrados sacramentado na Constituição Federal de 1988” (fl. 7, e-doc. 1).
    Discorrem sobre a “indisponibilidade do interesse público no tocante a atos formalizados”, as atribuições constitucionais do Conselho Nacional de Justiça e sobre a “nítida preterição de direito dos magistrados baianos a indenização de férias não gozadas” pelo que “devia o CNJ, através da Ministra Corregedora, ao se deparar com as situações narradas nos autos, corrigir o equívoco, já que sua atuação deve ser se atentar a rígida exigência da aplicação do princípio da legalidade estrita, como todo e qualquer órgão administrativo” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Ressaltam “que a VERBA necessária ao pagamento JÁ SE ENCONTRAVA DISPONÍVEL E COM PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VINCULADA PARA ESTE FIM, no exercício de 2020, consoante Lei Orçamentária anual - LOA, Lei nº 14.184/2020, preterindo, assim, um direito líquido e certo conferido constitucionalmente (art. 7º, VII da CF\88), previsto na LOMAN (art. 67, §1º, da Lei Complementar 35\79), e na Resolução 133 do CNJ, cuja fruição não ocorreu, em virtude da imperiosa necessidade do serviço público” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Argumentam que “a diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal - concernente à natureza de direito individual indisponível relativamente às férias – evidencia que o direito à indenização decorre do descumprimento, por parte da Administração Pública, do dever que lhe incumbe de conceder o efetivo gozo das férias a que faz jus o servidor e não de suposto direito subjetivo à acumulação” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Requerem
    “seja deferido liminarmente, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009: 
    1) o PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO das férias não gozadas a bem do serviço público aos magistrados baianos, em respeito ao art. 7º, VII da CF\88 e §1º, art. 67 da LOMAN (Lei Complementar 35/79), conforme pedidos nos autos do PP n. 0006672-53.2020.2.00.0000 e PP n. 0010634-84.2020.2.00.0000, e previstos na Lei Orçamentária Anual - LOA, Lei n.14.184\2020, vez que já autorizados pelo Tribunal de Justiça Estadual (Processo Administrativo TJBA 2020\29486), não destinando a verba vinculada a estes fins para outra finalidade, sob pena de prejudicar toda classe de magistrados que conta com magistrados honestos, produtivos e eficientes; ou
    2) a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO da indenização das férias não gozadas a bem do serviço público aos magistrados baianos, em atenção aos referidos documentos e normas; e\ou
    3) DETERMINAÇÃO para a inscrição das despesas de indenização de férias não gozadas em restos a pagar, em atenção aos referidos documentos e normas” (fl. 18, e-doc. 1).
    Afirmam que “o periculum in mora que justifica a concessão da liminar no caso concreto também é manifesto, pois há previsão legal para pagamento no ano que se encerra, a folha dos magistrados já está próxima do fechamento e, por fim, existe risco iminente de a verba prevista em lei ser usada para outras finalidades, conforme comprovam os documentos anexos” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Pedem “seja confirmada a liminar requerida para fins de ordenar/autorizar em definitivo o pagamento da indenização das férias não gozadas a bem do serviço público, na forma da fundamentação supra, concedendo este Egrégio Supremo Tribunal Federal a segurança para corrigir as ilegalidades apontadas” (fl. 19, e-doc. 1). 
    3. Distribuído no período do recesso forense, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Luiz Fux, não vislumbrou “hipótese excepcional do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” a justificar sua atuação no processo (e-doc. 13).
    4. Em 15.1.2021, os impetrantes apresentaram memoriais reiterando o pedido para a “reforma ou anulação das decisões da ilustre Corregedora Nacional de Justiça, para se promover o regular pagamento aos impetrantes de indenização de férias não gozadas a bem do serviço público ou para que a [Conselheira] seja impedida de proibir o pagamento de indenização de férias não gozadas a bem do serviço público aos magistrados do TJBA” (fl. 5, e-doc. 14). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal.
    6. Tem-se nos autos que, em 18.12.2020, o Pedido de Providências n. 0006672-53.2020.2.00.0000, feito pelo Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, teve sua desistência homologada pela Corregedora Nacional de Justiça, nos seguintes termos:
    “Cuida-se de Pedido de Providências instaurado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, visando atender à Recomendação n. 31/2018 e ao Provimento n. 64/2017, que determinam aos tribunais que se abstenham de efetuar pagamentos a magistrados e servidores de verbas instituídas ou majoradas, ainda que por meio de lei estadual, sem prévia autorização do Conselho Nacional de Justiça.
    Por meio da petição de Id. 4123959, o TJBA informa a desistência do pedido de autorização de pagamento e requer o arquivamento do expediente. (…)
    Dessa forma, homologo o pedido de desistência formulado pelo TJBA, ressaltando, no entanto, que permanece vedado o pagamento de indenização de férias relativa a períodos aquisitivos ocorridos em 2018 e/ou anos anteriores sem que haja autorização desta Corregedoria Nacional” (fls. 2 e 5, e-doc. 4). 
    7. Posteriormente, o Pedido de Providências n. 0010634-84.2020.2.00.0000, de autoria dos impetrantes, foi liminarmente rejeitado pela Corregedora Nacional, pois “a decisão do Presidente do Tribunal de Justiça que destina o recurso a outras finalidades orçamentárias está fora do escrutínio pelo Conselho”. Estes os fundamentos da decisão:
    “Ao CNJ, compete o controle da atuação financeira do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4º, da CF). O Conselho pode analisar a legalidade de determinada despesa, mas não definir as prioridades dos Tribunais de Justiça.
    Assim, a decisão do Presidente do Tribunal de Justiça que destina o recurso a outras finalidades orçamentárias está fora do escrutínio pelo Conselho.
    Da mesma não forma, não cabe ao CNJ determinar a inscrição de despesas do Tribunal de Justiça em restos a pagar.
    Ademais, não compete ao CNJ afastar vedação constante de norma local (art. 2º-A da Resolução TJBA n. 13/2013), que veda a indenização das férias relativas aos dois anos anteriores ao requerimento. Como afirmado no Pedido de Providências n. 0006672-53.2020.2.00.0000, a determinação para que se siga a orientação expedida pela Corregedoria Nacional na gestão anterior não tem caráter definitivo, devendo ser observada até deliberação da questão pelo Pleno. Os Tribunais têm a possibilidade de seguir seus próprios entendimentos, desde que observem os limites impostos pela Corregedoria Nacional.
      Ante o exposto, rejeito o pedido de providências, prejudicada a medida liminar” (fl. 20, e-doc. 4). 
    8. Os atos apontados como coatores, em ambos os pedidos de providências, constituem-se como decisões negativas do Conselho Nacional de Justiça, excluídas da competência originária deste Supremo Tribunal, ao qual não cabe atuar como órgão revisor daquela instância administrativa, na esteira de consolidada jurisprudência. Nesse sentido, por exemplo:
    “(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (MS 31769 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016)” (MS n. 34.213-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.9.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO REQUERIDA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE FATOS E PROVAS REFERENTES À GRATIFICAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS FUNDAMENTOS NELA CONTIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 35.918-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.5.2020).
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público de serventia extrajudicial. 3. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça impõe o afastamento da competência originária do STF. 4. Inviabilidade do mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 32.100-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o torna instância revisora de qualquer decisão do órgão administrativo. 2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não atingem competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas por eles proferidas, pelo que não atraem a competência do Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 31.896-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 25.10.2013).
    “MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. – O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes” (MS n. 31.769-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.2.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” 2. In casu, este writ volta-se contra decisão colegiada do Conselho Nacional de Justiça que manteve a decisão de arquivamento de procedimento de controle administrativo. Entretanto, em uma leitura atenta da petição vestibular, constata-se que a real e única intenção da impetrante é a de impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 3. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus impetrado. 4. Ademais, as deliberações do CNJ que não substituem o ato inicialmente questionado não podem se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via do mandado de segurança, sob pena de se transformar o STF em instância revisional dos todos os atos administrativos praticados pelo CNJ. Precedentes: MS 31.453-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 10/2/2015; MS 29.153-segundo AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, 12/6/2015. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS n. 32.431-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 1. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ – i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 32.594-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.6.2015).
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça. Decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Deliberação negativa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. Interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, em mandado de segurança originário como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) - que não consista em intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado. 3. Agravo regimental não provido” (MS n. 29.153-AgR-terceiro, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.6.2015).
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. 1. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato de deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, por não se tratar de ato que importe a substituição ou a revisão do ato praticado por outro órgão do Judiciário. 2. Agravo regimental desprovido” (MS n. 26.738-AgR Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.4.2015).
    Nos atos apontados como coatores, o Conselho Nacional de Justiça limitou-se a homologar desistência do pedido e a manifestar sua incompetência para atuar no feito, deixando de anular, suprir, substituir, “por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal” (MS n. 31.769-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.2.2016).
    9. A revisão judicial de decisões administrativas proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça, além de converter o mandado de segurança em indevido sucedâneo recursal, instauraria competência revisora inexistente neste Supremo Tribunal quanto aos provimentos daquele órgão, conforme interpretação teleológica adotada quanto à al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    10. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança, prejudicado o requerimento liminar (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021. 
                      Ministra CÁRMEN LÚCIA
                              Relatora